Tribunal: STF
Processo: HC 229161
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÁTÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - À alegação de ilegalidade na busca pessoal, a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: AgRg no HC n. 651.929/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/4/2021; AgRg no HC n. 693.713/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021; AgRg no HC n. 688.805/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 11/3/2022; AgRg no HC n. 779.647/SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 15/12/2022; e AgRg no HC n. 755.804/TO, Sexta Turma,Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/12/2022.Saliente-se que, para se considerar o tema tratado pela instância a quo, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado.



    III - Em relação ao pedido de desclassificação da conduta, observa-se que a Corte de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, afirmou que o paciente praticou delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei de Drogas), e não uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). O acolhimento da pretensão, como exposto nas razões da impetração, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no AREsp n. 1012231/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 07/04/2017; e HC n. 451.875/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/10/2018.



    V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.04)



    Busca, em síntese: a) que “seja declarara a nulidade da busca e apreensão pessoal e de todos os elementos probatórios derivados, com fulcro nos arts. 157, caput e § 1º, 240, §2º e 244 do CPP, posto que denúncia anônima não constitui fundamento idôneo para a realização da abordagem policial; consequentemente absolver o Paciente por não haver prova da existência do fato, ao teor do art. 386, II, do CPP, ou, subsidiariamente, por não existir prova suficiente para a condenação, à vista do VII, do dispositivo”; b) subsidiariamente “seja DESCLASSIFICADA a conduta do Paciente exposta na r. Sentença (tipificada no art. 33 da Lei 11343/06) para a conduta prevista no art. 28 da referida lei, haja vista se tratar de mero usuário de entorpecentes, como demonstrado durante toda a instrução.”



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto, apenas no que toca a uma das teses articuladas pelo impetrante, qual seja a pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006.



    1. Primeiramente consigno que, no concerne à invocada ilegalidade na busca pessoal, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do ato coator: 



    “Conforma relatado na decisão agravada, quanto à alegação de ilegalidade na busca pessoal, a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem.



    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: AgRg no HC n. 651.929/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/4/2021; AgRg no HC n. 693.713/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021; AgRg no HC n. 688.805/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 11/3/2022; AgRg no HC n. 779.647/SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 15/12/2022; e AgRg no HC n. 755.804/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/12/2022.



    Saliente-se que, para se considerar o tema tratado pela instância a quo, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado.”



    2. Já no que tange à adequada classificação atribuída à conduta imputada ao ora paciente, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Inicialmente, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova da autoria para a condenação do paciente como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    Uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. 



    Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    No caso concreto, ora paciente foi denunciado como incurso no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, pois, em 06.06.2020, “trazia consigo e transportava, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 01 (uma) porção de maconha, com peso de 88,61 gramas” (eDOC.07). 



    Segundo narrou, à ocasião, o parquet: 



    “Tendo em vista a existência de denúncias no sentido de que o denunciado Adriano Henrique dos Santos estaria praticando tráfico de drogas, os milicianos passaram a fazer sua perseguição, até que, na Av. Max Wirth, esquina com a Rua Vitório Betiol, o mesmo sofreu uma queda e, ainda tentou empreender fuga a pé, mas acabou detido na Travessa São Vicente de Paulo. Submetido à revista, em seu poder foi localizada 01 (uma) porção de maconha.”



    Ultimada a instrução processual, o Juízo originário apesar de ter absolvido o ora Paciente do crime de associação para o tráfico, o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (eDOC.06).



    Contudo, a conclusão de que o paciente seria traficante e não usuário decorreu unicamente da confissão informal eivada de controvérsias. 



    Com efeito, conforme se infere do quadro probatório, não restou devidamente demonstrado que o paciente exercia mercancia com a substância entorpecente encontrada, e há, por outro lado, elementos que emprestam credibilidade a tese de que seria usuário, devendo-se, por isso, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, desclassificar a conduta para a figura prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    A sentença condenatória mencionou os seguintes fundamentos ao concluir pela autoria delitiva: 



    “A materialidade delitiva do tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 30/31 e 33/35), pelos laudos periciais de constatação provisória (fls. 73/75, 76/78, 79/81 e 82/84), e pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 128/139). Do mesmo modo, a autoria foi comprovada pela prova oral colhida em juízo.



    A testemunha Marcos da Silva Anguita, Policial Militar, em juízo, disse que estavam realizando patrulhamento. Já tinha denúncia de que Alexandre fazia o tráfico de droga. Motocicleta saiu de fronte da residência. Adriano não acatou a ordem de parada, mas tentou evadir-se. Colocou em risco os usuários da via. Perdeu o controle, caiu. Réu estava segurando a cintura. Foi ao solo. Policiais o abordaram. Encontraram um tijolo de droga com o réu. Disse que adquiriu de Alexandre. Disse ter pago o valor de R$ 100. Franqueada a entrada, com Alexandre foi encontrada a nota de R$ 100. Com o menor que correu para dentro da casa, encontraram um tijolo de drogas dentro do capacete. Ainda encontraram mais drogas na casa de Alexandre, facas e uma balança de precisão. Alexandre disse ter comprado de Matheus. Na casa de Matheus, o mesmo tentou livrar-se da droga no vaso sanitário. Encontraram drogas boiando, depois em um computador, depois mais drogas no quintal com ajuda do canil. Matheus tinha valor em espécie consigo. Adriano somente conhecia de vista. Adriano estava já sobre a moto. Esposa e Matheus acompanharam a revista no quintal. Apenas um quintal, que é separado. As casas tem acessos distintos. Já tinham informação de que Alexandre estaria comercializando drogas. Droga na casa estava em tamanho grande, facas tinham resquício de droga. 



    A testemunha Alison Agno dos Reis, Policial Militar, em juízo, disse que, no dia dos fatos, estavam de patrulhamento, via motocicleta, quando avistaram Adriano, em um motocicleta de cor preto, saindo da Avenida Presidente Roosevelt, próximo a um local que já havia sido objeto de denúncias de que Alexandre estaria comercializando drogas. Ao se aproximar de Adriano com o objetivo de realizar a abordagem, foi dado a ele o comando para que encostasse o seu veículo, porém, de pronto, Adriano empreendeu fuga com sua motocicleta. Tendo sido acompanhado pelos policiais com os sinais visuais e sonoros ativados, Adriano, no cruzamento da Avenida Max Wirth com a Avenida Dr. Miranda, ultrapassou o semáforo enquanto acionado o sinal vermelho e quase atropelou uma pessoa. Mais adiante, no cruzamento da Avenida Max Wirth com a Rua Vitório Betiol, colidiu com a guia e caiu de seu veículo. Após a sua queda, Adriano se levantou e saiu correndo com a mão na cintura. Na altura da Rua Vitório Betiol com a Viela São Vicente de Paula, Adriano escorregou e caiu. Na altura de sua cintura foi localizado um tijolo de maconha. Indagado sobre onde teria obtido o entorpecente, Adriano respondeu que teria adquirido de Alexandre, residente na Avenida Presidente Roosevelt. Diante informação, foram até o local e foram atendidos pela avó de Alexandre. Questionada pela presença de Alexandre, esta o chamou e foi até a porta, na companhia do adolescente K.B.B. O adolescente K.B.B. correu rumo aos fundos da residência, não tendo sido possível verificar o que havia em sua mão, porém, Alexandre foi abordado e questionado. Havia no bolso de Alexandre a quantia de R$ 100,00 (cem reais), a mesma importância que Adriano informou ter pago a Alexandre para obter o tijolo de maconha que estava sob a sua posse. Indagado se havia mais entorpecente nas dependências de sua residência, Alexandre disse que sim. Outro policial perseguiu o adolescente K.B.B., que correu rumo ao interior da residência, e localizou outra porção de entorpecente. Alexandre afirmou ter mais entorpecente no interior de seu quarto. Lá foi encontrado mais um tijolo de maconha, duas facas e uma balança de precisão. Questionado sobre como teria adquirido o entorpecente, Alexandre afirmou tê-lo comprado de Matheus, que morava a cerca de 200m (duzentos metros) de sua residência. Tendo se deslocado até a casa de Matheus, assim que este visualizou a presença da Polícia Militar, saiu correndo rumo ao interior de sua residência com algo em sua mão, não tendo sido possível verificar o que era. Matheus não obedeceu ao comando de parada. Já estando o portão da casa de Matheus aberto, entraram na sua residência e ouviram o som da descarga sendo acionada. No momento em que entraram no banheiro, conseguiram visualizar um pedaço de maconha dentro do vaso sanitário. Indagado se havia mais entorpecente em sua casa, a própria esposa de Matheus confirmou, bem como Matheus, que mostrou a presença de uma porção fracionada dentro de um videogame Xbox. Como no quintal havia vários resquícios de embalagem de droga, foi solicitado o apoio do canil, tendo sido localizado no quintal onze porções da droga. Também foi apreendido com Matheus R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em dinheiro (três cédulas de R$ 50,00, uma cédula de R$ 20,00, e não se recorda se duas cédulas de R$ 5,00 ou uma cédula de R$ 10,00). Foi dada voz de prisão aos três réus e o adolescente foi apreendido, tendo todos sidos encaminhados à autoridade policial de plantão. Quando abordado, Adriano afirmou ter adquirido a droga apreendida consigo com o propósito de vendê-la. Adriano afirmou ter pago a droga por meio de uma cédula de R$ 100,00 (cem reais). Quanto ao adolescente K.B.B., este confessou ter colocado dentro de um capacete um tablete de maconha do mesmo tipo que fora encontrado com Adriano. Também era do mesmo tamanho o tablete de maconha encontrado no quarto de Alexandre. Havia denúncia de que havia tráfico de entorpecentes na residência de Alexandre, razão pela qual optou-se por realizar a abordagem de Adriano, que estava na frente do local. Não conhece Adriano, não sabe onde ele trabalha, bem como não sabe onde ele mora. Desconhece que a Rua Valdecir de Oliveira contenha ponto de venda de drogas, havendo entretanto locais próximos à mencionada via. Adriano foi visualizado já na condução da motocicleta, engatando a primeira marcha e saindo, não foi visto saindo da casa de Alexandre. No momento da abordagem de Adriano, foi encontrado nada mais além da droga apreendida. Não havia dinheiro. Adriano não foi instruído quanto ao que declarar na delegacia de polícia. Estava presente no momento em que foi realizada a busca na casa de Matheus, bem como acompanhou a realização da busca, inclusive a esposa de Matheus. Matheus mora nos fundos de um terreno. A outra família que mora no local não tem acesso ao quintal, uma vez que o quintal residência de Matheus é separada por um portão. A entrada é única para ambas as casas situadas no mesmo terrenos. Não conhece Alexandre. A única informação que tem no sentido de que Alexandre seria traficante de drogas adveio do Cabo Anguita, que conhecia Alexandre. 



    A testemunha de defesa Aghata Barbosa Silva de Moura, em juízo, disse que é esposa do réu Matheus. Estavam saindo de casa quando os policiais chegaram. Algemaram o réu. Perguntaram para o réu se havia drogas. Matheus disse que não tinha drogas. Um policial deu um chute na cara dele. Teve um barulho no banheiro. Policial enfiou a mão dentro do vaso. E tirou um pedaço de maconha. Matheus disse que a droga era dele. Matheus disse que tinha mais uma droga dentro do videogame. Encontraram 180 reais com o Matheus. Não foi encontrado nada em relação ao canil. Matheus é usuário de drogas. Está afastado desde o ocorrido. 



    A testemunha Cláudia Selião, trabalha com o réu Alexandre. Entende que é amiga do mesmo. Trabalhou por 2 anos para Alexandre. A balança estava lá. É da família. Deixou de trabalhar na casa a cerca de 8 meses. A testemunha de defesa Gilson Magnani, em juízo, disse que viu as viaturas na frente da casa. Mora a 30 anos. É vizinho do Alexandre. Não viu pessoas diferentes. 



    A testemunha de defesa Luis Alberto Borges Silveira, em juízo, disse que é amigo de um dos réus. O pai do réu Alexandre o ligou. Alexandre disse que era usuário. Alexandre teria dito que se juntou com os outros dois réus para comprar a droga e dividiram a droga. Alexandre faz faculdade. Sempre desconfiou que o réu é usuário. 



    A testemunha de defesa Márcia Maria de Souza Silveira, em juízo, disse que 



    O réu Adriano Henrique dos Santos, em seu interrogatório, disse que tinha saído da casa de Alexandre. E estava retornando para a casa da namorada. Ouviu disparos. Moto derrapou e caiu. Policial Anguita estava realizando os policiais. Policial teria pedido para o réu cooperar. Comprou a droga de Alexandre. Não foi coagido pelo delegado. Disse que os policiais o induziram a falar que a droga era para terceiro. Droga era para o uso próprio. Nunca vendeu droga. Trabalhava na época. Policiais o induziram a dizer que a droga não era 



    O réu Alexandre Bispo Siena, em seu interrogatório, disse que é usuário. Disse que essa quantidade encontrada não era direcionada ao tráfico de drogas. Disse que não tinha tempo de ficar em casa para cometer o crime de tráfico de drogas. Disse que estava na casa com a funcionária. Menor Kauê estava de passagem na casa do réu. Disse que acharam a quantidade de droga. Depois disse que recebeu a droga de um desconhecido. Disse que nem fica em casa. Que estava em casa quando o desconhecido entregou a droga. Disse que nesse dia já não estava mais no cursinho. Se reuniram em três para comprar a droga. Quem comprou foi o Matheus. 



    O réu Matheus Henrique Bocardo Germano, em seu interrogatório, disse que foi na casa de Alexandre. Buscou um pedaço de maconha com Alexandre. Esposa tinha feito almoço. Quando iam na rua, encontraram a polícia. Foi no banheiro e jogou o tijolo maior. Deu descarga. Não prestou atenção se a droga desceu. Réu foi algemado. Juliano deu uma rasteira e o outro policial deu um chute no rosto. Acharam um pedaço no videogame dentro do armário. Pegou a droga com Alexandre. Pagou dinheiro para ele. Alexandre é usuário. Não foi ele quem depositou dinheiro para o terceiro. Disse que é usuário e buscou tratamento, mas não funcionou. Está afastado das atividades. É funcionário público estadual. Salário é em torno de 1.100,00 reais. Não tem droga no quintal. 



    Não há nos autos nenhum elemento que identifique intenção dos policiais militares em prejudicar os acusados. Pelo contrário, o relato dos policiais guarda precisão com as demais provas colhidas, sobre o depoimento prestado pelos acusados em Juízo. 



    Destaco que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, os policiais Alison e Marcos foram ouvidos em Juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal. 



    Ademais, seria um contrassenso de o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. 



    Nesse sentido: 



    "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009). TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso.. (TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 20.08.2013). 



    Em suma, as provas produzidas foram suficientes e aptas a demonstrar a traficância, cujo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim descreve o delito de tráfico de drogas: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 



    O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o bem jurídico tutelado pela norma penal é a saúde pública



    A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas. Nesse sentido, a confissão de que a porção droga encontrada em posse de Adriano Henrique dos Santos foi adquirida do acusado Alexandre Bispo Siena para consumo e comercialização, bem como o fato de terem sido encontradas porções da droga maconha escondidas na casa de Alexandre e posteriormente na casa do acusado Matheus Henrique Bocardo Germano, deixa indubitável a materialidade” (eDOC.06. grifei)



    Em apelação, a Corte local manteve a condenação por tráfico de drogas e a absolvição por associação para o tráfico, porém deu parcial provimento ao apelo ministerial, de modo a reformar a sentença, agravando o regime inicial de cumprimento da pena, nos seguintes termos:



    “Veja-se, o corréu Adriano, em seu interrogatório policial, revelou que a droga em seu poder era para um terceiro, negando totalmente que era para seu consumo pessoal. Em juízo, inovou, aduzindo que os policiais militares o instruíram sobre o que dizer na Delegacia, com a perspectiva de que fosse responder por um delito menor, contudo, tal alegação, carece de credibilidade, uma vez que ausente qualquer elemento probatório concreto a demonstrar a veracidade do sustentado.



    [...]



    Note-se que em que pese as negativas, quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, sustentando que se tratava de meros usuários, não trouxeram aos autos nenhuma evidência concreta a sustentar suas alegações e infirmar a prova acusatória produzida. 



    Ademais, não é incomum que usuários de entorpecentes efetuem também o tráfico de drogas, muitas vezes, com o intuito de prover o seu vício. 



    Impunha-se, portanto, a condenação dos réus, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que sua atitude se coaduna, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006



     [...]



    Por outro lado, não obstante o pedido Ministerial para que se condene os réus também pela prática do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.303/06, tal pedido não merece guarida. 



    As provas trazidas aos autos, suficientes para ensejar a condenação pelo tráfico de entorpecente, não permitem afirmar com a necessária certeza de que tenha havido estabilidade e permanência na associação, de modo que a absolvição era mesmo de rigor. Com efeito, em que pese os acusados terem sido flagrados na prática delitiva, não há prova plena e segura do crime de associação para o tráfico tendo em vista que, in casu, não se provou a existência de um ânimo associativo prévio, onde os réus agissem de modo coeso, numa conjugação de esforços, com união de condutas, ainda que separando as suas funções.



    Note-se que, não há provas necessárias a dar suporte a uma condenação pela associação, uma vez que pelas circunstâncias da prisão e ausência de notícias de que os acusados praticavam o delito com habitualidade, de forma a demonstrar a estabilidade do vínculo associativo entre eles, inclusive, pelos depoimentos das testemunhas policiais, afirmando que não conheciam os corréus Matheus antes dos fatos e não havia denúncias anteriores quanto a eles, muito embora, tinham conhecimento de que Alexandre praticava o tráfico no local dos fatos. 



    Deste modo, ainda que tenham agido em conjunto, assim o fizeram na condição de coautores, não ultrapassando a esfera de mero concurso de agentes. Logo, não havendo provas da existência de um acordo duradouro e estável, mas sim de apenas uma situação ocasional e efêmera, a absolvição dos réus no tipo previsto no artigo 35, caput da Lei nº 11.343/2006 era mesmo de rigor.



    [...]



    Quanto a regime imposto aos acusados, razão assiste ao Ministério Público. De fato, a fixação do regime semiaberto é incompatível com a gravidade do delito e seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Deveras, o regime inicial fechado para o início do está em consonância com o caso concreto. Os apelantes praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos e possuía quantidade de entorpecentes a não ser considerada insignificante (quase 300 gramas de maconha no total, em pedaços e fracionada). E nem se alegue, igualmente, ofensa aos entendimentos preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Egrégio Supremo Tribunal Federal e na Súmula 440 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos e as circunstâncias aferidas, ambos extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando no caso dos autos.” (eDOC. 05, p. 16-20 - grifei)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu do Recurso Especial deduzido pelo ora impetrante, referente à desclassificação para a figura prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus (eDOC 04).



    Como se nota, a condenação do paciente ADRIANO, quanto ao art. 33 da Lei 11.343/2006, notadamente no que concerne à aventada imputação de que “trazia consigo e transportava, para fins de comercialização” restou assentada unicamente na confissão informal do acusado. Tal cenário, contudo, é insuficiente para a imposição de um decreto condenatório. 



    A confissão informal, que teria sido deduzida pelo acusado no momento do flagrante, antes mesmo de ter-lhes sido garantido o direito ao silêncio, é elemento inapto a amparar, de forma isolada, o édito condenatório.



    Destaco, no ponto, que referida temática teve repercussão geral recentemente reconhecida no RE 1.177.984, de minha relatoria, que ainda aguarda o julgamento quanto ao seu mérito por esta Suprema Corte, consoante a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5º, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.”



    Nada obstante, conquanto a validade de prova obtida em tais condições ainda agu